Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-29.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. ALTERAÇÃO. NECESSIDADES. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. OBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. Evidenciadas a elevação das despesas do infante e a melhoria nas condições do genitor, necessário se faz equalizar a pensão alimentícia.
3. Conquanto a pensão que ora se pretende revisar tenha sido fixada em percentual sobre os rendimentos do genitor, de modo que essa verba acompanha a renda que ele aufere, havendo prova de que tal montante ainda se mostra insuficiente para custear as novas necessidades da criança, impõe-se a revisão desse encargo.
4. A majoração do valor da obrigação alimentícia para o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos do genitor mostra-se proporcional às necessidades da criança e à capacidade contribuitiva do Réu aferida nos autos.
5. Apelação conhecida e não provida.